Tribunal: TJPA
Processo: 0000802-82.2016.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000802-82.2016.8.14.0030

APELANTE: O ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICÍPIO DE MARAPANIM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS. DECRETO 20.910/32. SUMULA 467 STJ. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação cível, interposta contra sentença proferida nos autos de Execução Fiscal, que declarou a inexequibilidade do título que ensejou a demanda e indeferiu a petição inicial anulando o processo executivo e julgou extinto o feito, com resolução de mérito.

2. Prescreve em cinco anos a pretensão concernente à execução fiscal oriunda de multa ambiental aplicada, a teor do Decreto n° 20.910/32, posto ter índole administrativa a relação jurídica que deu origem ao crédito cobrado por execução fiscal

3. O período transcorrido entre a constituição definitiva do crédito (data da última notificação), a inscrição do débito na CDA e o despacho que ordenou a citação, computado o período de suspensão de 180 dias previsto no art. 2º, § 3º, da Lei nº 6.830/80, não é superior a cinco anos, não havendo que se falar, pois, na ocorrência da prescrição.

4.Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 21ª Sessão Ordinária do plenário virtual, realizada no período de 17/6/2024 a 21/6/2024, à unanimidade, em conhecer e deixar de acolher a apelação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de apelação cível (Id. 17169167), interposta pela
ESTADO DO PARÁ
contra sentença (Id. 17169159) proferida pelo juízo de direito da Vara Única da Comarca de Marapanim, que nos autos de Execução Fiscal, declarou a inexequibilidade do título que ensejou a demanda , indeferiu a petição inicial anulando o processo executivo e julgou extinto o feito, com resolução de mérito

Em suas razões, o apelante defende a inocorrência da prescrição, e da inobservância da suspensão da prescrição após a inscrição em divida ativa, determinado pelo Art. 2°, §3° da Lei 6.830/80 e na equivocada consideração do termo inicial da prescrição disposta na Súmula 467/STJ.

Contrarrazões, impugnando os termos do apelo e requerendo seu desprovimento com a manutenção da sentença (Id. 17169174).

Sem parecer da Procuradoria de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

Feito distribuído à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

Trata-se de apelação cível, interposta pelo ESTADO DO PARÁ, contra sentença proferida nos autos de Execução Fiscal, que declarou a inexequibilidade do título que ensejou a demanda , indeferiu a petição inicial anulando o processo executivo e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos da parte dispositiva transcrita:

“Assim, há que se reconhecer a prescrição em desfavor da Fazenda Estadual por inobservância do prazo para ajuizamento da ação executiva, como base na Súmula 467, do STJ, e Decreto nº 20.910/32.

ANTE O EXPOSTO, considerando as razões expendidas: (I) DECLARO a inexequibilidade do título executivo que ensejou a presente execução, diante da ocorrência da prescrição; (II) INDEFIRO a petição inicial, declarando a nulidade do presente processo executivo, nos termos do art

281 do CPC; e, consequentemente, (III) JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução de mérito, com base no art. 487, inciso II, e art. 927, III, ambos do CPC.

Não há pedido de condenação em honorários.

Isenta a Fazenda Pública do pagamento de custas processuais (art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015- Lei de Custas).”

A lide consiste em Execução Fiscal, em que o Estado do Pará almeja o recebimento de R$728.820,00 (setecentos e vinte e oito mil e oitocentos e vinte), decorrente de dívida de multa ambiental, inscritas em dívida ativa através da CDA’s n° 002013580002924/2013.

É sabido que a prescrição para o caso é quinquenal, nos termos da Súmula nº 467, do STJ: “Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”.

Neste aspecto, o STJ já decidiu que não se trata de crédito tributário, mas que se faz aplicável a mesma regra existente em favor da Fazenda Pública, de prescrição em cinco anos. In casu, aplica-se o Decreto n° 20.910/32, posto que “a relação jurídica que deu origem ao crédito cobrado por execução fiscal, embora não sendo tributária, é de índole administrativa, com prescrição disciplinada não no CTN ou no Código Civil, mas no Decreto 20.910/32” .

O juízo a quo considerou a data 03/03/2011 como termo final do processo administrativo e consequentemente o inicio do prazo prescricional e o ajuizamento da ação tendo sido 07/03/2016.

No entanto, deve ser também considerado o prazo de suspensão de 180 dias decorrente da prévia inscrição da dívida, nos termos do §3º do art. 2º da Lei nº 6.830/80 e, ainda, o fato de ter a execução sido ajuizada após a entrada em vigor da Lei Complementar nº 118/2005, que modificou o art. 174, parágrafo único, I, do CTN, ao determinar que a prescrição se interrompe somente “pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal”.

Somados os prazos concernentes à última notificação do processo administrativo e a inscrição da dívida ativa, os 6 meses de suspensão do cômputo do prazo prescricional após tal inscrição e o lapso temporal até a distribuição da execução fiscal ajuizada, de fato não transcorreu o prazo quinquenal previsto no sobredito Decreto n° 20.910/32. Assim, não há que se falar em prescrição, pois não decorreu cinco anos da constituição do crédito tributário e o ajuizamento da ação (07/03/2016), nem do despacho que ordenou a citação, ocorrido em (21/03/2016)

Neste mesmo sentido, é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

"ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873/99. PRAZODECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AORITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.º 08/2008. 1. A Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental de São Paulo- CETESB aplicou multa à ora recorrente pelo fato de ter promovido a" queima da palha de cana-de-açúcar ao ar livre, no sítio São José, Município de Itapuí, em área localizada a menos de 1 Km do perímetro urbano, causando inconvenientes ao bem-estar público, por emissão de fumaça e fuligem "(fl.. 28). 2. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que é de cinco anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante infração administrativa ao meio ambiente, nos termos do Decreto n.º 20.910/32, o qual que deve ser aplicado por isonomia, à falta de regra específica para regular esse prazo prescricional. 3. Não obstante seja aplicável a prescrição quinquenal, com base no Decreto 20.910/32, há um segundo ponto a ser examinado no recurso especial - termo inicial da prescrição - que torna correta a tese acolhida no acórdão recorrido. 4. A Corte de origem considerou como termo inicial do prazo a data do encerramento do processo administrativo que culminou com a aplicação da multa por infração à legislação do meio ambiente. A recorrente defende que o termo a quo é a data do ato infracional, ou seja, data da ocorrência da infração. 5. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da actio nata. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sempagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado. (...) 8. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.º 08/2008." (STJ, REsp 1112577/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, Julgado em 09.12.2009, Publicado em 08.02.2010).

Deste modo, o prazo prescricional apenas teria início com a constituição definitiva do crédito a favor do Poder Público. Ainda, no julgamento desse recurso, a Corte Superior deixou claro em sua fundamentação que a Lei nº 9.873/99 não se aplica aos órgãos ambientais estaduais:

"Somente as ações administrativas punitivas desenvolvidas no plano da Administração Federal, direta ou indireta, serão regradas por essas duas leis. Em outras palavras,
sob o prisma negativo, a Lei 9.873/99 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, devendo a prescrição, nesses casos, ser disciplinada pela regra do já citado art. 1º do Decreto 20.910/32,
nos termos da jurisprudência sedimentada desta Corte". (destaco)

Portanto, apenas estaria configurada a prescrição se entre o término do processo administrativo e o ajuizamento da execução houvesse transcorrido lapso temporal superior a 5 anos, previsto no Decreto nº 20.910/32. No caso, não há que se falar em prescrição, como dito acima. Desta forma, em razão da inaplicabilidade da Lei nº 9.873/99 e do prazo prescricional quinquenal estabelecido no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, deve se afastar o pleito voltado ao reconhecimento da prescrição, tal como entendeu a d. autoridade a quo.

Ante o exposto
, conheço e dou provimento ao recurso de Apelação, para anular a sentença a determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para o regular prosseguimento do feito executivo, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 17 de junho de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/06/2024